Tribunal: TJDFT
Processo: 0700767-70.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CULPABILIDADE. MOTIVOS DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos.
3. O fato de o agente se utilizar de instrumento com alto risco de letalidade ultrapassa os limites da espécie delitiva de lesão corporal revelando um maior grau de reprovabilidade da conduta.
4. Deve ser mantida a valoração negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria da pena quando o acusado agride sua companheira por recusa em acompanhá-lo ao quarto a fim de manter relação sexual. Tal fato demonstra um sentimento machista e de posse por parte do agente, o que demanda maior rigor na reprimenda.
5. O crime ser cometido na presença de filha menor da vítima e do apelante, inclusive, tendo a própria menor sido também lesionada, é motivo para valorar negativamente as circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria.
6. Considerando que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, para a fixação da pena-base na primeira fase, a jurisprudência pátria tem acolhido, de forma ampla, a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima da pena abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa dentre as 8 (oito) estampadas no artigo 59 do Código Penal.
7. Apelação criminal conhecida e não provida.